Tribunal: CARF
Processo: 10735.720043/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720043/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.491 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIRON TORRES PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
Contribuinte na DITR/2005.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-48.474, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 57-62):
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento n° 07103/00032/2009, de fls. 05/09, emitida
em 13/04/2009, o contribuinte/espólio identificado no preâmbulo foi intimado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720043/2009-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado "Sítio Covanca",
cadastrado na RFB sob o n° 1.335.012-9, com área declarada de 65,4 ha, localizado no
Município de Magé - RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 4.626,74 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/04/2009 (R$
2.097,76) e da multa proporcional (R$ 3.470,05), perfaz o montante de R$ 10.194,55.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 01 a 02, recepcionado
em 21/10/2007, conforme "AR"/cópia de fls. 03, intimando o contribuinte a apresentar,
relativamente a DITR, do exercício de 2005, os seguintes documentos de prova:
1° - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto ao IBAMA;
2° - Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata o art. 2° da Lei 4.771/65 (Código Florestal),
identificando o imóvel rural através de memorial descritivo, de acordo com o art. 9° do
Decreto 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou,
e 4° - Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal, depois
de analisar as informações constantes da DITR/2005, resolveu lavrar a presente
Notificação, glosando a área declarada de preservação permanente (32,2 ha), além de
rejeitar o VTN declarado, de R$ 20.000,00 ou R$ 305,81/ha, que entendeu subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 579.593,11 ou R$ 8.862,28/ha, correspondente ao VTN/ha
médio apontado no SIPT, exercício de 2005, para o citado município, disto resultando
imposto suplementar de R$ 4.626,74, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 06/07 e 09.

Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 23/06/2009 ("AR" de fls. 12), a inventariante
interessada (Sra. Dirce da Cruz Paiva Guerra), protocolou a impugnação de fls. 17/18,
em 03/07/2009, instruída com os documentos/extratos de fls. 19/20, 23, 30, 31, 32, 33,
34/36, 37/39, 40, 41/44 e 45. Em síntese, alega e requer o seguinte:
 faz uni breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação;
 informa a interposição de Medida Cautelar contra a sociedade empresária que
vinha explorando irregularmente as terras do imóvel (processo n°
1998.522.000443-5), bem como, o resultado dessa ação (desfavorável à
pretensão da requerente);
 não obstante, no ano de 2001, ter protocolado uma queixa de invasão de
propriedade, pois estava ocorrendo exploração de recursos naturais na área,
nada foi feito;
 informa, ainda, que no ano de 2003 expediu um oficio a APA - Guapimirim,
solicitando permissão para retirada e aproveitamento de restolhos de granitos,
sendo a autorização concedida;
 o fato de haver 2 (duas) solicitações de pesquisa e uma de Lavra, impediu,
segundo o IBAMA, de requerer área de RPPN;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

 a área de RPPN foi declarada por engano, considerando-se que a petição para
criação de área de RPPN foi indeferida pelo IBAMA, pois além da área já ter
Lavra, o inventário ainda não estava terminado,
 por fim, requer que se acate a presente impugnação.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
-
DA
ÁREA
COM
REFLORESTAMENTO (ESSÊNCIAS EXÓTICAS OU NATIVAS).
Não comprovada, por meio de documentação hábil, a existência, no imóvel, durante o
ano-base de 2004, de área com reflorestamento (essências exóticas ou nativas), resta
incabível a alteração pretendida, ficando afastada a hipótese de erro de fato.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 29/08/2012 (AR de fl. 69) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fl. 70), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fl. 70) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos à fl. 05, apenas consta um valor de
VTN/ha regional, todavia sem qualquer menção à aptidão agrícola:

E, neste caso, entendo que assiste razão ao Recorrente, pois ao observar o extrato
que serviu de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
VTN médio apurado com base nas DITR, não havendo qualquer informação que considerasse a
aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, nota-se que o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não
levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN médio das
declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto
nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pelo Recorrente, tornando irrelevante a questão da não apresentação
do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pelo
Recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em consideração o fator
aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo acórdão no 9202007.251 proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.

Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como outros
documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da
incidência da tributação do ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não
cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
JURISPRUDÊNCIAS. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência referente a
processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento
na
esfera
administrativa.
LEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da verdade material para desobrigar o
contribuinte de cumprir uma obrigação legal, qual seja, entrega do ADA. TAXA DE
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer
o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que
deu provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. - Presidente (assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720043/2009-11

Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte
Filho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson.
Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário, neste mérito,
para manter o valor do VTN declarado pelo Recorrente.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer o VTN declarado pelo Contribuinte na DITR/2005.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital